Tribunal: STF
Processo: HC 84382
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DA ORDEM NO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DEPÓSITO. ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A
CONSTRIÇÃO JUDICIAL RECAI APENAS SOBRE O PODER DE DISPOR DO BEM, NÃO
 ABRANGENDO, NA OMISSÃO DO AUTO, OS FRUTOS RESPECTIVOS.
Omisso o
auto de penhora quanto à abrangência da constrição, não se pode
entender alcançados os frutos obtidos com os alugueres. Apesar de
restringir o poder de disposição sobre o bem constrito, a penhora
não paralisa o direito de propriedade do executado, permanecendo
intactos os demais poderes inerentes ao domínio, não havendo, in
casu, gravame algum no ato de locar o imóvel.
A penhora deve
constranger patrimonialmente o devedor na medida necessária da
satisfação do crédito, razão pela qual, se o valor do bem já é
suficiente, a sua eventual locação não transgride os
condicionamentos legais impostos pelo gravame.